Tribunal: STF
Processo: RE 1090647
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A análise da cópia matrícula de n.º 94.134, registrada no 2º Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí-SP, revela que a Caixa Econômica Federal é credora fiduciária do imóvel objeto da cobrança do crédito tributário (f. 4-7). Nestes termos, aplicável à espécie o disposto no art. 27, §8º da Lei n.º 9.514/97, segundo o qual: ’Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse’ (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004).



    2. Por outro lado, não há que falar em violação aos artigos 146, III, da Constituição Federal, pela exceção criada pelo art. 27, § 8º, Lei nº 9.514/97 ao artigo 123 do CTN, eis que a referida lei surgiu para regular as relações jurídicas no âmbito da alienação fiduciária de imóveis e, à evidência, excepciona as regras gerais tributárias do Código Tributário Nacional.



    3. Agravo desprovido.” (documento eletrônico 1, p. 84)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 146, III, a, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que:



    “[o] acórdão recorrido, ao reconhecer aplicável à espécie o artigo 27, § 8°, da Lei Federal n° 9.514/97, vez que se trata de exceção à regra do artigo 123 do Código Tributário Nacional contrariou o artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, p. 152)



    Em 14/11/2017, o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, ante a repercussão geral reconhecida no RE 928.902 RG/SP – Tema 884 (documento eletrônico 3).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3 encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para que fossem adotados os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC/15, diante do julgamento do RE 928.902 (Tema 884), de reconhecida repercussão geral.



    Todavia, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, a matéria debatida nos autos (legitimidade passiva do credor fiduciário para o pagamento do IPTU) é distinta daquela tratada no aludido paradigma, no qual se fixou a tese: ‘Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal’.



    No caso concreto, o imóvel em questão não faz parte do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) citado no indigitado paradigma, não sendo ele aplicável nestes autos.



    Em face do exposto, considerando que o paradigma mencionado na respeitável decisão cuida de matéria diversa àquela controvertida na demanda em análise, determino, com a devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 6, pp. 9-10)



    Na sequência, este apelo extremo foi distribuído para minha relatoria em 5/10/2023.



    É o relato do necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (RE 1.320.059 RG/SP – Tema 1.139).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator